Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-10.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1003061-10.2016.8.11.0000
Recorrentes: Milton Clemente Juvenal
Recorrido: Banco Original do Agronegócio S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Milton Clemente Juvenal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1469321):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTO ERRO NO LAUDO PERICIAL – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil.
Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003061-10.2016.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 13/12/2017, p. 18/12/2017).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados (id 2028747).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Milton Clemente Juvenal, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mutum/MT, que nos autos da Carta Precatória n. 3176-52.2014.8.11.0086 homologou o laudo de avaliação e determinou a designação de data para praceamento.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório em virtude da ausência de esclarecimento pontual acerca dos questionamentos feitos pela parte recorrente na impugnação ao laudo pericial.
Recurso tempestivo (id 2200832).
Contrarrazões no id 2363744.
O recurso foi inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a configuração de ofensa reflexa (id 1918742).
Interposto agravo em recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.042 do CPC, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, onde o Ministro Presidente, Dias Toffoli, determinou a devolução do feito a este Tribunal de Justiça, para que seja aplicado o paradigma ARE no 748371 (Tema 660), a fim de que se adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC (id 97780952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório em virtude da ausência de esclarecimento pontual acerca dos questionamentos feitos pela parte recorrente na impugnação ao laudo pericial.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio da coisa julgada, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LIV, DA CF. LEI 11.419/2006. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
II – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).
III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1175663 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, e em cumprimento à decisão id 97780952, nego seguimento ao recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.